Tribunal: TJDFT
Processo: 0001652-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO TORCEDOR. ARTIGO 41-B. TENTATIVA DE INVASÃO À LOCAL RESTRITO AOS COMPETIDORES EM EVENTOS ESPORTIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 41-b, do Estatuto do Torcedor (Lei n° 10.671/2003) c/c art. 14, II, do CP. A pena foi fixada em 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, por força da disposição consignada no artigo 33, § 2o, do Código Penal, cuja pena foi convertida em restritiva de direito.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 47727759). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n°).
3. A Defesa, em suas razões, afirma que o réu subiu na mureta que dividia a arquibancada e o campo a fim de abraçar os jogadores e conseguir uma camisa do atacante Gabigol, após o término da partida. Asseverou ainda que sofreu agressões, fraturou a clavícula e ficou internado vários dias. Sustenta que o artigo 41-B veda a invasão de local restrito aos competidores, o que sugere que a intenção do legislador era coibir ações que pudessem afetar a integridade física e o andamento durante as competições esportivas. No entanto, o recorrente tentou invadir o campo após o término do jogo para abraçar seu ídolo Gabigol, não havendo mais competição em curso. Portanto, a ação do Recorrente não poderia de fato tumultuar o andamento do jogo ou colocar em risco os competidores, pois foi realizada após o término do jogo, não interrompendo sequer a partida. Assim, a tentativa de invasão do campo realizada pelo recorrente não se enquadra no art. 41-B. Requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido.
4. Consta dos autos que o réu tentou invadir o local restrito aos competidores. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) “No dia 16/02/2020, por volta das 13h00min, no interior do Estádio Nacional Mané Garrincha – SRPN Trecho 1, Brasília/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, tentou invadir o local restrito aos competidores do jogo de futebol entre ATLÉTICO PARANAENSE e FLAMENGO (campo de futebol), somente não atingindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Na data e local supramencionados, o denunciado, próximo ao término da partida de futebol, pulou a mureta de proteção que divide a arquibancada do campo com o intuito de invadir o campo, somente não conseguindo avançar até o gramado pois foi impedido por JOSÉ MORAIS DA SILVA, o qual trabalhava na beira do campo e obteve êxito em impedir a invasão.”
5. O Estatuto do Torcedor, em seu artigo 41-B, descreve o crime de invasão ou tumulto de local restrito a atletas, que consiste na prática de ato que promova tumulto, incite violência, ou invada local restrito aos competidores em eventos esportivos.
5. A conduta do réu/apelante que tentou, consciente e voluntariamente, invadir local restrito aos competidores no evento esportivo entre Atlético Paranaense e Flamengo, subsume-se ao tipo penal descrito no artigo 41-B, da Lei 10.671/03, c/c art. 14, do Código Penal. No caso, o recorrente, próximo ao término da partida, tentou invadir o campo de futebol para abraçar os jogadores e conseguir uma camisa do atacante Gabigol. Com efeito, a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, notadamente pelo termo circunstanciado n° 23826/2020, registro de atividade policial n° 023826/2020 – 6° BPM, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
6. Ademais, não há que prosperar a alegação da defesa de que a conduta do recorrente não se amolda ao tipo penal, sob o fundamento de que a tentativa de invasão ocorreu após o término da partida, tendo em vista que os jogadores ainda estavam em campo quando o réu pulou a mureta para tentar chegar até o campo, que é área restrita dos competidores, bem como diante do fato da testemunha José Martins afirmar que a tentativa de invasão ocorreu próximo ao fim do jogo e não após o jogo. Outrossim, observa-se que a redação do artigo 41-B é clara ao afirmar que comete o crime quem “invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos”. Assim, a conduta do réu se amolda perfeitamente ao descrito no tipo penal.
7. Como concluiu o juízo sentenciante “(...). O contexto probatório que instrui os autos permite aferir, com precisão e certeza, que o acusado FRANCIEUDES FERREIRA DE ANDRADE tentou invadir o gramado do Estádio Nacional de Brasília, sendo, portanto, área restrita aos competidores, não conseguindo tal intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Conforme bem salientou a testemunha José Morais da Silva, quando ouvido em Juízo, o denunciado saltou a mureta de proteção e entrou no gramado com a finalidade de abraçar um jogador do Flamengo, não conseguindo tal intento porque foi contido por ele. Assim, com esta conduta, o réu tentou praticar o núcleo invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos, o que se adéqua ao disposto no art. 41-B do Estatuto de Defesa do Torcedor. A conduta foi praticada de forma dolosa. Não foram apresentadas quaisquer excludentes de ilicitude (arts. 23 a 25, CP), razão pela qual a conduta é antijurídica. (...)”
8. Portanto, não há que se falar em absolvição do réu. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.
9. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.